Tribunal: TJPA
Processo: 0021969-41.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021969-41.2018.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. alegação de insuficiência de provas. não acolhimento. provas da autoria e da materialidade do crime. exame pericial confirmando as lesões sofridas. palavra da vítima tem especial valor probante em crimes cometidos na clandestinidade. condenação mantida. pedido para a fixação da pena-base no mínimo legal. não acolhimento. suspensão condicional da pena. impossibilidade. recurso de apelação conhecido e improvido. unânime.

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

I.
A materialidade do crime foi confirmada pelo exame de corpo de delito, o qual atestou a presença de lesões corporais na ofendida. As lesões detectadas no exame pericial são compatíveis com a versão dos fatos narrada na denúncia. Havia uma bossa sanguínea no couro cabeludo da ofendida, compatível com as pancadas de martelo, que relatou ter auferido na cabeça. Também presentes escoriações lineares na região dorsal superior da vítima, provocadas pelos golpes de cinto, que alegou ter recebido em suas costas. A autoria se encontra igualmente comprovada. A despeito de não ter sido ouvida em juízo, a ofendida, de forma minuciosa, descreveu à autoridade policial as agressões, que foram posteriormente confirmadas no laudo pericial. Relatou que é agredida todos os dias pelo recorrente, sem qualquer motivo aparente. Expôs que numa das ocasiões, foi queimada por ele com álcool, fato que causou diversas cicatrizes em seu corpo. Particularmente quanto ao dia dos fatos, a vítima contou que teria recebido uma martelada na cabeça e golpes de cinto nas costas, os quais teriam sido desferidos na presença de seus filhos menores. Por sua vez, os policiais ouvidos em juízo confirmaram a palavra da ofendida. Todos afirmaram terem sido chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica, em que a vítima estava envolvida, tendo o apelante como autor. Embora alguns policiais tenham declarado que não se recordam das lesões, o militar Matheus Pires Viana afirmou que a ofendida estava com arranhões e que conseguiu identificar na cena do crime o martelo utilizado. Sabe-se que a prova indiciária pode ser excepcionalmente aceita pelo juiz, desde que confirmada por outras colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É a hipótese dos autos, em que as declarações dadas pela vítima no inquérito policial foram
confirmadas pela perícia e pelas testemunhas ouvidas em juízo. Precedentes;

II.
Nos casos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos. Na hipótese,

tanto

a

autoria quanto

a materialidade estão comprovadas. Precedentes;

da dosimetria

III.
Constata-se que o recorrente recebeu a pena-base de um ano e sete meses. O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico é punido com detenção de três meses a três anos. Na sentença, o juiz fundamentou negativamente a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e os motivos do crime. Ao contrário do que foi aduzido nas razões do apelo, observa-se que todos os vetores foram corretamente avaliados pelo julgador, por meio de fundamentação idônea, não havendo equívocos a serem reparados. Diante de quatro vetores judiciais negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a base em grau médio, conforme súmula 23 desta Corte de Justiça. No caso, mantida a sanção originalmente fixada, inviável a concessão da suspensão condicional, já que a pena ultrapassa dois anos de detenção e tem como apenado reincidente em crime doloso. Apelo improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e julgá-lo improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JORGE LUIZ FERREIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dois anos, um mês e dez dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa requereu absolvição do apelante, com base no princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que as provas dos autos não seriam suficientes para sustentar o édito condenatório. Alegou que vítima não teria comparecido em juízo para dar a sua versão dos fatos e que as testemunhas teriam relatado na instrução, que

não se recordavam das supostas lesões

na cabeça da ofendida.

Supletivamente, postulou pela redução da sanção-base para o mínimo legal, aplicando-se, como consequência, a suspensão condicional da pena. Ao final, a defesa requereu o
provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
im
provimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo

conhecimento e improvimento do presente recurso
.

Sem revisão.

É o relatório.
Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na

denúncia, os fatos

foram assim narrados:

“[...] Consta dos presentes autos de inquérito policial, que no dia 28 de setembro de 2018, em residência particular, o agressor JORGE LUIZ FERREIRA, agindo com animus laedendi, lesionou gravemente a vítima, sua companheira, RITA DE CÁSSIA FERREIRA TEIXEIRA. Conforme os relatos da vítima, ela e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica, quando em determinado momento, sem nenhum motivo aparente, ele pegou um cinto e começou a golpear a referida vítima em suas costas. Em seguida, o agressor se apossou de um martelo e passou a desferir golpes na cabeça da vítima, que mesmo lesionada, conseguiu sair de casa, acionando o CIOP, ocasião em que policias militares compareceram ao local e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado. Ouvido na delegacia, o agressor confessou a prática do crime e declarou que esta não é a primeira vez que agride sua companheira, esclarecendo que já foi preso 04 vezes pelo mesmo motivo, sendo habitual as agressões sempre que ingere bebida alcoólica e consome drogas. Ao ser ouvida na delegacia, a vítima confirmou as agressões sofridas, declarando que há aproximadamente 02 anos foi agredida por seu companheiro, onde ele jogou álcool em seu corpo, originando diversas cicatrizes. É do caderno investigativo que a vítima e o agressor, convivem em união estável há cinco anos, possuindo um filho desta relação [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado à pena de dois anos, um mês e dez dias de detenção, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar
.
O regime semiaberto

foi fixado em razão da
reincidência

do

apelante.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DA REDUÇÃO

DA

PENA-BASE.

A defesa requereu, em suma, a absolvição do
recorrente
, por
insuficiência
de
provas
. No mais, a redução da pena-base.

Analisando os autos, observa-se que as provas não dão guarida a tese absolutória. A materialidade do crime foi confirmada pelo exame de corpo de delito (fl. 16/17), o qual atestou a presença de lesões corporais na ofendida. No laudo

pericial, esclareceu o perito que:

“[...] 3 - DESCRIÇÃO: Comparece a perícia sozinha, deambulando livremente, se mostrando consciente e orientada. Ao exame físico se observa
cicatrizes retrateis na região anterior do tórax , região dorsal e região anterior do membro superior direito e mãos, decorrentes de queimadura com alccol ocorrida em outra agressão pregressa há dois anos atras causadas pelo mesmo companheiro. Também se observa presença de bossa traumática no couro cabeludo da região parietal esquerda da cabeça e escoriação linear na região dorsal superio
r. 4 - QUESITOS E
RESPOSTAS: PRIMEIRO:

Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando (a) relacionado ao fato em apuração?
(Art. 129 CPB)
Resposta: sim

SEGUNDO:

Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu?
(Art. 129 CPB)
Resposta:

ação contundente.
[...]
SÉTIMO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente?
(Art. 129 - §1° -III)
Resposta: sim, deformidade permanente, devido cicatrizes retrateis diversas pela superfície corporal
[...]” (SIC)

As lesões corporais detectadas no exame pericial são compatíveis com a versão dos fatos narrada na denúncia. Havia uma bossa sanguínea no couro cabeludo da ofendida, compatível com as pancadas de martelo, que relatou ter auferido na cabeça. Também presentes escoriações lineares na região dorsal superior da vítima, provocadas pelos golpes de cinto, que alegou ter recebido em suas costas.

A autoria se encontra igualmente comprovada. A despeito de não ter sido ouvida em juízo, a ofendida, de forma minuciosa, descreveu à autoridade policial as agressões recebidas, que foram posteriormente
confirmadas

no laudo

pericial
, conforme

visto alhures.

Com efeito, a ofendida relatou que é agredida todos os dias pelo recorrente, sem qualquer motivo aparente. Expôs que numa das ocasiões,
foi queimada por ele com álcool
, fato que causou
diversas cicatrizes em seu corpo
. Particularmente quanto ao dia dos fatos, a vítima contou que teria recebido uma martelada na cabeça e golpes de cinto nas costas, os quais teriam sido desferidos na presença de seus filhos menores. Logrando êxito em escapar, a ofendida chamou a polícia militar, a qual conseguiu efetuar a prisão em flagrante do apelante.

“[...] QUE é companheira do nacional JORGE LUIZ i ERREIRA, 33 anos de idade, filho de Sônia Iraci Ferreira, há aproximadamente 05 anos, tendo um filho ce 05 anos dessa relação; QUE por volta das 19:30 do dia 27/09/2018 a depoente estava bebendo cachaça com seu companheiro, tendo bebido duas garrafas de cachaça no interior de sua casa: QUE beberam até meia noite, ocasião em que do nada Jorge passou a agredir fisicamente a depoente com cinto em suas costas, lesionando-a; QUE em seguida pegou um martelo e desferiu golpes em sua cabeça: QUE Jorge estava bastante bebido e drogado; QUE perguntado qual o motivo das agressões? Respondeu que não teve motivos e que só pode ser pelo fato de Jorge ter bebido bastante; Que na casa apenas estavam a depoente, o agressor e dois filhos pequenos da depoente, sendo um 05 e outro de 08 anos; QUE após as agressões a declarante saiu de sua casa e conseguiu ligar para o CIOP. sendo que após chegou uma viatura de polícia militar e conseguiu fazer a detenção de Jorge, o qual estava dormindo na sua casa; QUE todos os dias é agredida fisicamente por Jorge, sempre sem motivos; QUE Jorge já foi preso 04 vezes pela polícia, em virtude das agressões tendo ficado preso a última vez por quase 01 anos; QUE já não aguenta mais apanhar de seu companheiro; QUE há aproximadamente 02 anos foi agredida por Jorge, onde ele jogou álcool em seu corpo, ficando marcas aparentes em sua barriga, braços [...]” (fl. 10) (SIC)

Por sua vez, os policiais ouvidos em juízo confirmaram a palavra da ofendida. Todos afirmaram terem sido chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica, em que a vítima estava envolvida, tendo o apelante como o autor. Embora alguns policiais tenham declarado que não se recordam das lesões, o militar
Matheus Pires Viana
afirmou que a ofendida estava com arranhões

e
que conseguiu

identificar

na

cena

do

crime

o martelo utilizado.

Ora, sabe-se que a prova indiciária pode ser excepcionalmente aceita pelo juiz, desde que confirmada por outras colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É a hipótese dos autos, em que as declarações dadas pela vítima no inquérito policial foram confirmadas pela perícia e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO EM JUÍZO PELA PROVA TESTEMUNHAL – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao disposto no art. 155 do CPP se a palavra da vítima colhida na fase inquisitiva for devidamente confirmada em juízo pela prova testemunhal, respeitando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.
(TJ-MT - APR: 00008819720168110045 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/06/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2019)”

Ademais, nos casos de violência doméstica, geralmente cometidos na
clandestinidade
, a palavra da vítima assume especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção dos autos. Nesse sentido,

caminha

a jurisprudência:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]”

Na hipótese, tanto a autoria quanto a materialidade do crime estão comprovadas.
Logo, a manutenção da condenação se impõe, não havendo como se

falar em

insuficiência de provas.

No que tange a pena-base, constata-se que o recorrente recebeu a sanção de um ano e sete meses. O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico é punido com detenção de três meses a três anos. Na sentença, o juiz fundamentou negativamente a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e os motivos do crime. Confira-se:

“[...]
Culpabilidade
em grau elevado, ante o exacerbado estágio de reprovabilidade da conduta do acusado, que vem agredindo a vítima de forma reiterada desde o ano de 2013, e não cessa. mesmo ante as intervenções do Estado-juiz.
Os antecedentes criminais
devem ser considerados desfavoráveis, pois nos autos há registro de três condenações criminais transitadas em julgado contra o réu. sendo a que se refere aos autos n.º 002539537.2013.814.0401, será utilizada como circunstância negativa nesta fase. e as demais, como reincidência, na fase própria. Conduta social que deve ser considerada favorável, por insuficiência de dados.
Personalidade
considerada desfavorável, uma vez que o acusado já foi condenado por agredir e ameaçar a própria mãe, de onde se extrai ser voltada à agressividade violenta, além de ter relatado em seu interrogatório ser uma pessoa violenta.
O motivo
determinante do crime foi o sentimento do superioridade de gênero, machista e patriarcal de posse da vítima, como se a vítima fosse sua propriedade, devendo ser valorado negativamente. Nada a valorar acerca das circunstâncias do crime, tampouco, às consequências do crime. que foram as inerentes ao tipo. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, tendo valoração neutra. Desta feita, lendo em vista a existência de quatro circunstâncias desfavoráveis, fixo
a pena base em 01 (um) ano e 07 (sete) meses
de detenção. [...]”

Ora, ao contrário do que foi aduzido nas razões do apelo, observa-se que todos os vetores foram corretamente avaliados pelo julgador, por meio de fundamentação idônea, não havendo equívocos a serem reparados. Diante de quatro vetores judiciais negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a base em grau médio, conforme Súmula 23 desta Corte
[1]
.Sendo assim,
mantenho a pena-base aplicada.

No caso, mantida a sanção originalmente fixada, inviável a concessão da suspensão condicional
[2]
, já que a pena ultrapassa dois anos de detenção e tem como apenado reincidente

em crime doloso.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso,

nos

termos

da

fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

[2]

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: I - o condenado não seja reincidente em crime doloso
; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 28/03/2022